Tribunal: TJES
Processo: 0002163-66.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002163-66.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCELINE DALMAGRE MOZER
APELADO: EVANDRO ALMEIDA FIRMINO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002163-66.2015.8.08.0021

APELANTE:
FRANCELINE DALMAGRE MOZER

APELADO:
EVANDRO ALMEIDA FIRMINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o recorrido suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a
ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da decisão recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002163-66.2015.8.08.0021

APELANTE:
FRANCELINE DALMAGRE MOZER

APELADO:
EVANDRO ALMEIDA FIRMINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCELINE DALMAGRE MOZER
contra a r. sentença de fls. 302/305 que, nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
por ela ajuizada em face de
EVANDRO ALMEIDA FIRMINO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em seu favor.

Em suas razões recursais de fls. 310/336, alega a apelante, em síntese, que os danos morais devem ser majorados, na medida em que o apelado deu causa ao acidente de trânsito e evadiu-se do local, bem como que devem ser julgados procedentes os pedidos de danos materiais e de danos estéticos, mormente em se considerando que os procedimentos cirúrgicos a que foi submetida deixaram cicatrizes aparentes.

Contrarrazões às fls. 345/352, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Sendo assim,
a contrario sensu
, ausente a comprovação de qualquer desses elementos, inexiste o dever de reparação. Ademais, é possível que seja verificada a culpa concorrente, apta a atenuar a responsabilidade.

É o que se extrai dos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso, considerando que não foi impugnado o capítulo da sentença que reconheceu a prática de ato ilícito pelo apelado, concluindo-se que agiu com imprudência ao cruzar a via principal e que se evadiu do local sem prestar socorro, desrespeitando a legislação de trânsito, é indiscutível o seu dever de indenizar a apelante.

Mas, como não houve decisão em contrário, o ônus da prova foi distribuído de forma estática, de forma que cabia à apelante fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabia ao apelado fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante (CPC, art. 373, inc. I e II).

Acerca dos danos materiais postulados pela apelante, vejo que inexistem nos autos provas que corroborem sua pretensão, já que não foi comprovada a alegada perda total da motocicleta, e não foram colacionados quaisquer documentos demonstrando eventuais gastos com o reparo do bem, o que era de sua incumbência.

Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

Inegável que, na presente demanda, a reprovabilidade da conduta do apelado é um critério importante na quantificação do dano moral, uma vez que agiu com imprudência ao cruzar a via principal e se evadiu do local sem prestar socorro, desrespeitando a legislação de trânsito.

Além de não ter prestado o socorro à apelante mesmo diante da gravidade o caso, é inegável que o acidente gerou graves sequelas na apelante, a qual sofreu múltiplas fraturas (coluna, punho e cotovelo), se viu afastada do exercício da atividade profissional por mais de 06 (seis) meses, e precisou se submeter a procedimentos cirúrgicos nos meses subsequentes ao acidente, inclusive com a colocada e retirada de pinos intraósseos.

Diante dos fatos mencionados e provados, entendo que o valor arbitrado na sentença deve ser majorado para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida e à capacidade econômica do apelado.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO. DANOS ESTÉTICOS. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS). DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2. A cumulação de dano estético e dano moral, é pacífico na jurisprudência o entendimento no sentido de que o dano estético não se confunde com o dano moral, na forma do enunciado sumular nº 387 do STJ, in verbis : é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. 3. Neste cenário, entende-se por bem em fixar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais para a autora, ora apelante, uma vez que diante das circunstâncias do caso concreto e da condição econômica da requerente e dos requeridos, o valor parece razoável e proporcional para atender os fins reparatórios e sancionatórios a que se destinam. 4. Não há nenhuma prova de que houve sequelas capazes de configurar o dano estético e tampouco a incapacidade laborativa alegada, não bastando para este mister a prova testemunhal (fl.103/104) e documental (fl. 56) que corrobora tão somente as dificuldades enfrentadas pela requerente advindas do acidente, sem ter o condão de atestar a capacidade física ao labor. (...) 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160293262, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Finalmente, no que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Em outras palavras, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem.

Com efeito, sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

Sobre a matéria, esta egrégia Câmara Cível já sedimentou entendimento de que para sua configuração “
a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima
.” (TJES, Classe: Apelação, 11080205831, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

Merece menção, também, o posicionamento deste e. TJES acerca da necessidade de prova documental e/ou pericial como forma de corroborar o pleito:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ESTÉTICOS E MATERIAIS PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA REJEITADA MÉRITO ACIDENTE DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO ESTÉTICO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreende o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: O requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acidente de trânsito acarretou danos estéticos e a redução da capacidade laboral como eletricista. 3. Mérito: A prova documental produzida não clarifica que a fratura no fêmur do recorrente, que necessitou de intervenção cirúrgica, causou dano estético e incapacidade hodierna para o labor. 4. Mérito: Chama à atenção o fato de o apelante não ter colacionado elementos fotográficos e videográficos para demonstrar o alegado dano estético, bem como de ter desistido da produção de prova pericial, ao pugnar pela adoção da técnica do julgamento antecipado da lide. Logo, sequer há que se falar em cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160013658, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

Assim, não havendo prova de que a apelante sofreu sequelas capazes de configurar o dano estético, especialmente em razão da ausência de prova pericial ou mesmo de fotografias juntadas aos autos, entendo que o pleito não merece acolhida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para majorar os danos morais, fixando-os em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002163-66.2015.8.08.0021

APELANTE: FRANCELINE DALMAGRE MOZE

APELADO: EVANDRO ALMEIDA FIRMINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que deu parcial provimento ao presente recurso de apelação para majorar a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no que foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam.

Com efeito, na esteira do judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator, forçoso reconhecer, à luz das circunstâncias do caso concreto, que a Apelante experimentou grave violação aos seus direitos de personalidade em decorrência do acidente de trânsito provocado pelo Apelado, notadamente à vista da extensão dos ferimentos, da necessidade de internação e da realização de cirurgias, bem como o afastamento por mais de 6 (seis) meses do trabalho.

Ademais, deve-se considerar o fator pedagógico inerente à indenização por dano moral, especialmente pelo fato de que o Apelado evadiu-se do local sem prestar socorro à Apelante, relegando a vítima ao auxílio de populares que passavam pelo local.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002163-66.2015.8.08.0021

APELANTE:
FRANCELINE DALMAGRE MOZER

APELADO:
EVANDRO ALMEIDA FIRMINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MAJORADOS – FRATURAS MÚLTIPLAS – EVASÃO DO CONDUTOR SEM PRESTAR SOCORRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. No caso, considerando que não foi impugnado o capítulo da sentença que reconheceu a prática de ato ilícito pelo apelado, concluindo-se que agiu com imprudência ao cruzar a via principal e que se evadiu do local sem prestar socorro, desrespeitando a legislação de trânsito, é indiscutível o seu dever de indenizar a apelante;

2.
Quando distribuído de forma estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inc. I e II);

3.
Acerca dos danos materiais, inexistem nos autos provas que corroborem a pretensão da vítima apelante, já que não foi comprovada a alegada perda total da motocicleta, e não foram colacionados quaisquer documentos demonstrando eventuais gastos com o reparo do bem, o que era de sua incumbência;

4.
Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização. Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes;

5.
Inegável que, na presente demanda, a reprovabilidade da conduta do apelado é um critério importante na quantificação do dano moral. Além de não ter prestado o socorro à apelante mesmo diante da gravidade o caso, é inegável que o acidente gerou nela graves sequelas, já que sofreu múltiplas fraturas (coluna, punho e cotovelo), se viu afastada do exercício de atividade profissional por mais de 06 (seis) meses, e precisou se submeter a procedimentos cirúrgicos, inclusive com a colocada e retirada de pinos intraósseos;

6.
Diante dos fatos mencionados e provados, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra proporcional à violação ocorrida e à capacidade econômica do apelado;

7.
No que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

8.
Não havendo prova de que a apelante sofreu sequelas capazes de configurar o dano estético, especialmente em razão da ausência de prova pericial, o pleito não merece acolhida.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.